Tribunal: TJES
Processo: 0006370-70.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006370-70.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e outros (2)
APELADO: TEREZILA DE ARAUJO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar mácula no julgado recorrido, inexiste vicissitude a ser sanada pela via dos aclaratórios.

2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006370-70.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

EMBARGADA: TEREZILA DE ARAUJO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao apelo manejado pela embargante “
para reformar em parte a sentença recorrida e afastar a condenação solidária operada no comando sentencial, oportunidade em que condeno a autora/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da ré/apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.
”

Em suas razões recursais, sustentou que a ementa do julgado foi omissa “
uma vez que não constou de forma expressa a inversão dos ônus sucumbenciais quanto às custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em desfavor da requerida/embargante em sentença
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Na hipótese, conquanto a embargante aduza omissão no acórdão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, razão não lhe assiste, na medida em que, após depreender-se pela reforma do comando sentencial, a fim de afastar a sua responsabilidade e, consequentemente, a condenação operada em sentença, este órgão colegiado condenou o
ex adverso
a arcar com a verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da ré/embargante,
não havendo, portanto, que se falar em sucumbência alguma por parte da irresignante.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por este e. Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Posto isto, dispensam-se outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar o aclarador, razão pela qual o CONHEÇO, mas LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR